Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712444-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Banco Santander, a fim de que esclareça a petição de ID 36678764, tendo em vista que, a princípio, não tem relação com o caso dos autos. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator